Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERDIÇÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NORMAS VIGILANCIA SANITÁRIA. NÃO ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Trata o presente feito de Recurso Inominado, interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. A recorrente requer o pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, tendo em vista ter ficado com a empresa inativada (interditada), pelos Agentes da Vigilância Sanitária. Requer a reforma da sentença.

2. O Recorrido apresentou contrarrazões, ID 52427029. Preliminarmente requer o não conhecimento do recurso, tendo em vista que o estabelecimento da recorrente já foi desinterditado e se encontra em funcionamento, ou seja, não há interesse de agir no presente feito.

3. O presente recurso trata dos pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes. O processo foi extinto sem exame do mérito por perda do objeto e ausência do interesse superveniente, no caso da desinterdição. No entanto, o pedido de indenização por danos morais e o pagamento dos lucros cessantes foram julgados improcedentes. Objeto do presente recurso. Preliminar rejeitada.

4. A recorrente é proprietária de uma Loja de Produtos Naturais (Bendito Grão), foi intimada no 763174, em 13/02/2023, após uma denúncia anônima, afirmando que havia gatos nas dependências da loja, para atender algumas recomendações, pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal tais como: Implantar boas práticas de fabricação no estabelecimento; limpar e organizar a área do depósito; retirar de dentro do estabelecimento toda atividade residencial (cozinha, área de serviço/máquina de lavar roupa); providenciar a conclusão da reforma da área do banheiro; e a proibição de animais domésticos no estabelecimento. Sendo concedido o prazo de 05 (cinco) dias para atendimento.

5. Em 28/02/2023, após 15 (quinze) dias da primeira intimação, os Técnicos da Vigilância Sanitária retornaram ao estabelecimento e constataram que as recomendações não foram atendidas, dando ensejo aos Auto de Infração no 63190, e Termo de Interdição do estabelecimento, no 139144, bem como novo Termo de Orientação/Vistoria no 139145, ID 52426948, pág. 1/14.

6. O estabelecimento foi autuado por armazenar alimentos com prazo de validade expirado no almoxarifado do Subsolo, junto com os alimentos dentro de prazo de validade, sem nenhuma identificação. Os produtos foram apreendidos, identificados, quantificados e inutilizados, conforme consta do Termo de Apreensão e Inutilização no 150932.

7. O Núcleo de Inspeção de Brasília/Sul/Gerência de Apoio à Fiscalização, no Relatório ID 52426949, pág. 22 , informa que "Tendo decorrido 20 dias da autuação inicial sem a emissão e pagamento da taxa de desinterdição e solicitação de vistoria, retornamos ao estabelecimento para verificar a manutenção da determinação legal de interdição e para nossa surpresa constatamos que a mesma estava em pleno funcionamento, caracterizando a quebra de interdição e obstrução da ação fiscal onde foi necessário o apoio policial para garantir a continuidade da ação fiscal e integridade física das auditoras - processo SEI 00060-00166334/2023-26. Informamos que somente em 10/04/2023, a queixosa entrou com pedido formal de desinterdição, no 110094086 e retirou a taxa de desinterdição, no 110096637 conforme orientado no Termo de Vistoria 139145 de 28/02/2023"

8. Não há de se falar em indenização por danos morais e/ou lucros cessantes. O estabelecimento não atendeu as normas da Vigilância Sanitária, Resolução no 216/2004 e Instrução Normativa no 16/2017, bem como, a Lei Federal 6.437/1977, onde são apresentadas as sanções respectivas.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor atribuído à causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.